Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO PELO RELATOR NO STF. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE.
1. Em tema de repercussão geral n. 1033 do Supremo Tribunal Federal, apenas houve o acórdão que reconheceu a repercussão geral e não há decisão determinando a suspensão nacional dos processos, que é de discricionariedade do relator, conforme o entendimento do próprio pretório Excelso, ao interpretar o art. 1035, § 5o, do CPC.
2. Havendo determinação judicial para responsabilização do ente público pelo pagamento de despesas de paciente que realizou tratamento em hospital privado, além de não haver impugnação específica aos documentos pelo autor apta a impedir a pretensão deduzida, deve ser reconhecida a obrigação de pagar pedida por meio de ação monitória.
3. A tabela do SUS não pode ser utilizada de modo obrigatório para determinar os valores de ressarcimento em razão de tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.